Tribunal: STF
Processo: Rcl 50677
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco BMG S.A., em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000144-19.2015.5.03.0008.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada afrontou à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.



    Aduz ainda que:



    “A lei nº 13.429/17, mais especificamente em seu artigo 10, destacou a inexistência de vínculo de emprego com o tomador de serviços, qualquer que seja sua atividade. Veja-se: 



    ‘Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário.’ – marcação própria. 



    A tese firmada insurge-se contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do TST colide frontalmente com o disposto na lei nº13.429/17, a qual, frisa-se, já vigorava quando da prolação do acórdão, e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observado o disposto em tal diploma legal. 



    O acórdão da 3ª Turma do C. TST invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A (...)”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 17)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 22)



    Citada, a beneficiária Renata Nunes da Silva não apresentou contestação, consoante certidão de eDOC 24.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



     Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 



    “Inicialmente, assevera-se não ser possível a incidência dos ditames da Lei 13.429/17 à hipótese em face de sua irretroatividade, pois a relação empregatícia em exame deu-se em momento anterior à vigência da referida Lei (contrato iniciado em 2013), devendo ser respeitados, portanto, os direitos adquiridos pela Reclamante (art. 5º, XXXVI, da CF/88). 



    Quanto ao mais, do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que as Partes não logram êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento. 



    De fato, na hipótese vertente, constata-se que houve terceirização ilícita, pois, de acordo com o que consta no acórdão do Tribunal Regional, as atividades desempenhadas pela Reclamante (‘angariação de clientes e venda de produtos em prol do grupo econômico constituído pelas instituições financeiras reclamadas) qualificam-se como atividade-fim bancária, não se amoldando, assim, às quatro situações-tipo de terceirização lícita descritas pela Súmula 331/TST, uma vez que estes fatos evidenciam que a Reclamante estava inserida no processo produtivo bancário, sendo a atividade desempenhada, sem dúvida alguma, essencial ao funcionamento e à dinâmica empresarial. 



    Ademais, a irresignação dos Reclamados está assente no conjunto probatório dos autos e a análise deste se esgota nas instâncias ordinárias. Adotar entendimento em sentido oposto àquele formulado pelo Tribunal Regional implicaria necessariamente revolvimento de fatos e provas, o que é inadmissível em sede extraordinária, diante do óbice da Súmula 126/TST ”. (eDOC 15, p. 199 - Grifei) 



    No caso, me parece que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente